Tribunal: TJPA
Processo: 0807997-73.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807997-73.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: VANDERLEI BERNALDO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. HERDEIROS MENORES DE IDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Presentes nos autos os requisitos autorizadores da tutela de urgência relativa à concessão de alimentos provisórios.

2. Os depoimentos das testemunhas, colhidos em sede de inquérito policial, demonstram que havia fio de alta tensão caído ao chão perto do corpo do falecido, fato que, neste momento processual, corrobora a tese de que a concessionária de energia pode ser culpada no evento danoso. Ademais, considerando que o
de cujus
deixou três filhos menores de idade e que a necessidade de subsistência deles é presumida, bem como considerando a hipossuficiência financeira da família, tudo isso evidencia o perigo de danos às crianças caso os alimentos provisórios não sejam concedidos imediatamente à parte agravada.

3. Agravo Interno prejudicado diante da perda superveniente do objeto decorrente do julgamento do recurso principal.

4. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Alimentos Provisórios (Proc. nº 0020955-45.2016.8.14.0028), movida por ESPÓLIO DE VANDERLEI BERNALDO DA CONCEIÇÃO.

O juízo monocrático deferiu o pedido de tutela antecipada nos seguintes termos:

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, D E F I R O parcialmente o pedido antecipatório, determinando que as demandadas promovam, solidariamente, o pagamento mensal do valor de 02 (dois) salários-mínimos em prol dos herdeiros, à título de pensionamento provisório, até o dia 10 de cada mês, em conta bancária a ser indicada, até ulterior deliberação.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a concessionária de energia ingressou com o recurso levantando preliminar de ilegitimidade ativa do espólio para pleitear alimentos a si próprio, pois a legitimidade desse ente se limitaria à tutela de direitos do patrimônio do
de cujus
, o que não seria o caso dos autos, haja vista que o benefício de pensão por morte não se confunde com herança.

Ademais, argumenta que, no bojo da petição inicial, restou narrado que o falecido percebia mensalmente o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), existindo, ainda, equívocos entre a causa de pedir e os pedidos, pois o pleito principal é de pagamento de 70% (setenta por cento) de um salário-mínimo, enquanto o requerimento de alimentos provisórios foi de 2 (dois) salários-mínimos a cada herdeiro, os quais não são partes na demanda. Em vista disso, a Recorrente sustenta que a decisão liminar é
ultra petita
, pois não poderia ter sido deferido o pagamento de dois salários-mínimos, mas sim daquele percentual a título de alimentos.

Por fim, a Agravante alega que o ato decisório não observou os requisitos legais. Defende que o Agravado não demonstrou a probabilidade do seu direito, pois inexistem nos autos quaisquer elementos que evidenciem a responsabilidade da empresa pelo acidente. Além do que aduz o risco de irreversibilidade da medida, haja vista que não há garantia de que eventual improcedência da ação possa reverter os pagamentos realizados provisoriamente em favor do Recorrido.

Assim, pede o provimento do Agravo de Instrumento para reformar o
decisum
vergastado, ante a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Subsidiariamente, a Recorrente requer que os alimentos provisórios sejam limitados ao montante de 70% do salário-mínimo, bem como que o pagamento fique condicionado à prestação de caução pelo Agravado, de modo a suportar eventual julgamento final de improcedência da ação.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 2234981).

A Agravante opôs embargos declaratórios (ID 2241013), os quais foram posteriormente rejeitados por este juízo
ad quem
(ID 2320417).

Insatisfeita, a empresa ainda ingressou com Agravo Interno (ID 2420682), pendente de julgamento.

Em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 4566598).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de agosto de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do Agravo de Instrumento, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, decido julgar, de imediato, o recurso.

Assim, diante da análise do mérito principal a ser realizada no item a seguir e com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC, decido julgar prejudicado o Agravo Interno anteriormente apresentado contra a decisão inicial que indeferiu o pleito de efeito suspensivo ao recurso (ID 2420682).

2. RAZÕES RECURSAIS:

O cerne da questão diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão
a quo
que, considerando preenchidos os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, determinou que a Equatorial Energia S/A, juntamente com outra empresa ré, efetuem solidariamente o pagamento mensal do valor de 02 (dois) salários-mínimos, a título de pensionamento provisório, em prol dos herdeiros de VANDERLEI BERNALDO DA CONCEIÇÃO, morto após ser atingido por descarga elétrica advinda de fio de alta tensão que se encontrava caído ao chão por falha na prestação do serviço público.

Em seu recurso, a concessionária Agravante levanta preliminar de ilegitimidade ativa do espólio. No mérito, defende a inexistência dos pressupostos legais autorizadores da medida liminar, pedindo a reforma do
decisum
para suspender os alimentos provisórios. Subsidiariamente, requer que esse pagamento seja limitado a 70% (setenta por cento) do salário-mínimo, montante que teria sido pedido na exordial pela parte contrária, bem como seja condicionado à prestação de caução idônea para suportar eventual julgamento de improcedência da demanda originária.

Entretanto, entendo que razão não assiste à empresa de fornecimento de energia.

Primeiramente, sabendo-se que em sede de agravo de instrumento é realizado juízo de cognição sumária, reitero os argumentos da minha decisão inicial, na qual rejeitei a preliminar de ilegitimidade ativa do espólio com base na jurisprudência da Corte Superior
[1]
que não tem proclamado tal ilegitimidade em situações análogas, prezando pela economia dos atos processuais já praticados pela parte e, desse modo, concretizando o princípio da instrumentalidade.

Quanto ao mérito recursal, destaco que o regime das tutelas de urgência é regulado na lei processual pelo artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Assim sendo, a medida liminar é autorizada se, no caso concreto, verificar-se concomitantemente o direito do requerente, ainda que de forma indiciária, e o risco de dano que demonstre a necessidade urgente de antecipação da tutela.

No que diz respeito ao primeiro pressuposto, depreendo a probabilidade do direito da parte agravada a partir dos depoimentos das testemunhas colhidos em sede de inquérito policial (ID 2230782, p. 44 e ss.). Neles, lê-se que, embora elas não tenham presenciado o exato momento do acidente, todas se deslocaram até o local da ocorrência e constataram que o fio de alta tensão estava no chão, abaixo do animal que o
de cujus
cavalgava, fato que, neste momento processual, corrobora a tese de que a Recorrente pode ser culpada no evento danoso.

Em relação ao segundo requisito legal, considerando que o falecido deixou três filhos menores de idade (sendo um deles, agora, órfão tanto de pai quanto de mãe) e que a necessidade de subsistência deles é presumida, bem como considerando a hipossuficiência financeira da família demonstrada nos autos, tudo isso evidencia o perigo de danos às crianças caso os alimentos provisórios não sejam concedidos imediatamente ao Agravado.

Ademais, no que se refere à tese de que a decisão agravada é
ultra petita
ao ter deferido quantia de alimentos superior ao pedido exordial de 70% (setenta por cento) de um salário-mínimo, entendo que a alegação também não merece prosperar. Verifico que, dentre os requerimentos finais existentes na petição inaugural da ação, consta expressamente o pleito de concessão de alimentos provisórios no valor de 1 (um) salário-mínimo para
cada
herdeiro; logo, o juízo singular se ateve ao disposto nos autos.

Outrossim, quanto ao argumento da Agravante de que a tutela deve estar condicionada à prestação de caução, não se pode olvidar que, sopesando o direito patrimonial da concessionária de energia com os direitos sociais dos herdeiros do falecido (tais como: saúde, educação, alimentação, moradia, lazer etc.), há de ser privilegiada sempre a subsistência pessoal, motivo pelo qual deve o risco de irreversibilidade da tutela de urgência ser afastado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

Por fim, ressalto que, segundo o supracitado art. 300, §1° do CPC, pode a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la, situação dos autores no processo ora examinado.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, à esteira do parecer ministerial, decido conhecer o Agravo de Instrumento, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO a fim de manter a decisão agravada em todos seus termos.

Diante disso, julgo prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto contra a decisão inicial que indeferiu o pleito de efeito suspensivo ao recurso principal, devido à perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE FAMILIAR. DEMANDA AJUIZADA PELO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE QUE NÃO SE PROCLAMA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS A EMENDA DA INICIAL.

1. A jurisprudência tem, de regra, conferido soluções diversas a ações i) ajuizadas pelo falecido, ainda em vida, tendo o espólio assumido o processo posteriormente; ii) ajuizadas pelo espólio pleiteando danos experimentados em vida pelo de cujus; e iii) ajuizadas pelo espólio, mas pleiteando direito próprio dos herdeiros (como no caso).

2. Nas hipóteses de ações ajuizadas pelo falecido, ainda em vida, tendo o espólio assumido o processo posteriormente (i), e nas ajuizadas pelo espólio pleiteando danos experimentados em vida pelo de cujus (ii), a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade do espólio.

3.
Diversa é a hipótese em que o espólio pleiteia bem jurídico pertencente aos herdeiros (iii) por direito próprio e não por herança, como é o caso de indenizações por danos morais experimentados pela família em razão da morte de familiar. Nessa circunstância, deveras, não há coincidência entre o postulante e o titular do direito pleiteado, sendo, a rigor, hipótese de ilegitimidade ad causam.

4.
Porém, muito embora se reconheça que o espólio não tem legitimidade para pleitear a indenização pelos danos alegados, não se afigura razoável nem condicente com a principiologia moderna que deve guiar a atividade jurisdicional a extinção pura e simples do processo pela ilegitimidade ativa. A consequência prática de uma extinção dessa natureza é a de que o vício de ilegitimidade ativa seria sanado pelo advogado simplesmente ajuizando novamente a mesma demanda, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, alterando apenas o nome do autor e reimprimindo a primeira página de sua petição inicial.

5.
Em casos com esses contornos, a jurisprudência da Casa não tem proclamado a ilegitimidade do espólio, preferindo salvar os atos processuais praticados em ordem a observar o princípio da instrumentalidade.

6. No caso em exame, como ainda não houve julgamento de mérito, é suficiente que a emenda à inicial seja oportunizada pelo Juízo de primeiro grau, como seria mesmo de rigor. Nos termos dos arts. 284, caput e parágrafo único, e 295, inciso VI, do CPC, o juiz não poderia extinguir o processo de imediato e sem a oitiva do autor com base em irregularidades sanáveis, somente cabendo tal providência quando não atendida a determinação de emenda da inicial.

7. Recurso especial provido para que o feito prossiga seu curso normal na origem, abrindo-se prazo para que o autor emende a inicial e corrija a impropriedade de figurar o espólio no polo ativo, nos termos do art. 284, caput e parágrafo único, e 295, inciso VI, do CPC.

(REsp 1143968/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 01/07/2013)

Belém, 23/08/2022